Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de saldo existente em conta-poupança, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. Se, de um lado, a verba constrita é impenhorável enquanto, de outro, parte do crédito perseguido ostenta natureza alimentar, evidenciando-se colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.